Tribunal: TJES
Processo: 0000094-67.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-67.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY PRATES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000094-67.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY PRATES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JADILSON MENDES PEREIRA - ES20300-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. PENA-SABE NO MÍNIMO LEGAL. DESCONSIDERÇÃO PARA DELITO MENOS GRAVOSO. APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição ou desclassificação da imputação que recai sobre o apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso
desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000094-67.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY PRATES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JADILSON MENDES PEREIRA - ES20300-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) No dia 06 de fevereiro de 2024, por volta das 16h30min, na Rua Valdir Pretti, nº 20, bairro São Miguel, nesta comarca, WESLEY PRATES DOS SANTOS, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de cocaína, aproximadamente 70g (setenta gramas) do mesmo material entorpecente, 08 (oito) tiras de maconha pesando aproximadamente 95g (noventa e cinco gramas) e aproximadamente 20g (vinte gramas) de farelo de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado na mencionada data, durante patrulhamento tático, as autoridades militares receberam informações sobre a utilização de uma residência interditada na rua Valdir Pretti para atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Diante dessas informações e cientes de que o quintal da referida casa ficava próximo de um barranco, os agentes se dividiram, sendo que uma parte da equipe policial dirigiu-se aos fundos da residência. Ao chegarem, depararam-se com o portão aberto, avistando Wesley Prates dos Santos, o qual, ao perceber a aproximação dos militares, tentou fugir e descartou uma sacola de cor amarela, contudo, foi interceptado pela outra equipe. Ao verificar o conteúdo da sacola descartada, constatou-se que continha 08 (oito) tiras de maconha, totalizando aproximadamente 95g (noventa e cinco gramas). Durante as buscas no local, com o auxílio da equipe K9, os policiais encontraram uma bolsa contendo pertences pessoais de Wesley, bem como aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de cocaína e sacolas de chup-chup. Adicionalmente, sob um armário na cozinha, foram apreendidos 01 balança de precisão, 03 (três) frascos contendo a substância conhecida como “loló”, 01 (um) pacote com cerca de 70g (setenta gramas) de cocaína, e aproximadamente 20g (vinte gramas) de farelo de maconha. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória; a desclassificação da conduta prevista no art. 33, para aquela disposta no art. 28 da Lei Antidrogas; a redução ao mínimo legal da pena-base; e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Boletim Unificado nº 5366353, Auto de Apreensão da droga (p.10 do Id 38554957), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 39491112) e dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“(...) Que confirma os fatos narrados na ocorrência; Que durante patrulhamento em equipe de Força Tática barca e motos, recebemos informação de que estava acontecendo comércio de entorpecentes, no bairro São Miguel, rua Valdir Pretti em uma residência que da fundos para um barranco, que encontra-se interditada pois alguns dias atrás pegou fogo, chegando próximo ao local parte da equipe cercou os fundos da casa e outra fração da equipe deslocou para a frente da residência que estava com o portão aberto e visualizou um indivíduo sem camisa e de bermuda preta, posteriormente identificado como Wesley Prates dos Santos, que estava no quintal e ao perceber a presença policial correu para os fundos da residência e dispensou uma sacola amarela, sendo visualizado pelo depoente e pelo e Sd Maíra que estavam nos fundos cercando a casa; Que após ser resgatada a referida sacola tratava-se de 8 (oito) tiras de maconha embaladas e prontas para comercio pesando aproximadamente 95 (noventa e cinco) gramas; Que diante do estado flagrância foi dado voz de prisão sendo necessário o uso de algemas devido o local ser próximo a um matagal e porque Wesley tentou evadir da guarnição, o conduzido foi informado sobre seus direitos (Aviso de Miranda), ao ser questionado sobre a maconha, Wesley disse que dispensou 4 (quatro) pedaços de maconha, após busca pessoal foi localizado na residência uma bolsa contendo roupas de Wesley e junto as roupas uma sacola tipo chup-chup contendo aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas de um pó branco, que Wesley informou ser cocaína tipo "escama", com apoio do semovente Troz, foi localizado um ponto de odor debaixo da pia da cozinha próximo as roupas de Wesley, onde foi localizado uma sacola contendo uma balança de precisão, 3 (três) frascos cheios contendo lança perfume, 1 (um) pacote contendo aproximadamente 70 (setenta) gramas de cocaína e um pacote com farelos de maconha pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas de maconha. O Wesley e todo o material ilícito foi entregue na 15ª Regional de Colatina, sem lesões corporais resultante da ação policial; Que já abordou o conduzido em outras ocasiões, por tráfico de drogas; Que a casa em que o conduzido estava é do conduzido, e ele estava usando como "ponto/apoio"; Que o local estava até interditado, pois foi incendiado; Que já conhecia o conduzido, e tinha conhecimento que ele morava no local; Que todo o material encontrado estava na sacola, e debaixo de um armário na cozinha; Que pelas circunstâncias, e pela quantidade de drogas e frações encontradas o depoente pode afirmar com segurança que o conduzido estava traficando.(...)” (testemunha - 3º SGT/PMES FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR)

“que estava na parte de baixo da residência quando viu o acusado arremessar uma sacola com as tiras de maconha. Diante disto, foi ao batalhão buscar o cão farejador e, de volta ao local, no interior do imóvel, foram encontrados frascos de loló e cocaína embaixo do armário. Afirmou que foi até o local após receber denúncias sobre a casa e o acusado, que estava sozinho no local. Informou que a casa é inabitada, não possuía eletrodomésticos nem janelas e energia, apenas uma porta.” (testemunha - SD/PMES MAIRA COSTA DOMINGOS)

“que dentro do imóvel foi apreendida uma bolsa com entorpecentes e o cachorro encontrou loló. Confirmou que a casa estava inabitável, pois pegou fogo, mas era a antiga residência do acusado. Acrescentou que foi encontrado balança e sacola de chup-chup. A testemunha disse que viu o acusado dispensando uma parte dos entorpecentes. Informou que, naquela rua, as denúncias sobre tráfico eram na casa.” (testemunha - SGT/PMES FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR)

A defesa pleiteia a
absolvição do paciente
por insuficiência probatória e
desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei Antidrogas
.

Entretanto, deve se ressaltar que os depoimentos dos agentes de segurança pública se revestem de presunção de legitimidade, sendo, pois, hábeis a comprovar os fatos sob apuração, mormente quando prestados por aqueles responsáveis pela prisão em flagrante delito, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU.
DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO.
INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
(...)
II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Ademais, a quantidade e variedade de entorpecentes encontradas, juntamente com uma balança de precisão, produtos para embalo da droga, além das diversas denúncias de tráfico de drogas realizado na residência do acusado e, inclusive, sobre a pessoa do acusado, demonstram a prática do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A respeito da alegação de que seria o réu, mero usuário de drogas, tal situação em nada interfere na prova do tráfico, tendo em vista que é bastante comum a coexistência dessas duas figuras, pois muitas vezes o usuário se vale do tráfico para sustentar o próprio vício.

Assim, diante dos fatos acima expostos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas.

Ultrapassado esse ponto, o impetrante também pleiteia a
redução ao mínimo legal da pena-base.

Em detida análise à sentença, pude observar que, ao definir a pena-base, o único vetor valorado negativamente foram as circunstâncias do crime, tendo em vista a exacerbada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Tal ponderação se mostra verídica e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena.
Precedentes.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 902944 SP 2024/0113692-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

No caso em tela, houve a apreensão de, aproximadamente, 115 (cento e quinze) gramas de maconha, 95 (noventa e cinco) gramas de cocaína e 03 (três) frascos contendo lança-perfume.

Outrossim, a exasperação não pode ser tida como excessiva, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, no presente caso o aumento proferido corresponde a essa menor fração.

Por fim, no que tange ao pedido da defesa para
aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo
, entendo que não merece prosperar.

Analisando detidamente o édito condenatório, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou o afastamento da concessão do benefício do tráfico privilegiado, mediante o argumento da existência de registros de atos infracionais em desfavor do apelante, que permitiriam concluir por sua dedicação a atividades criminosas.

Tal argumentação, quando aliada às circunstâncias do caso concreto permite o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da expressiva quantidade de droga (mais de 2kg de maconha), destacou-se apreensão de armas de fogo, balança de precisão e radiocomunicadores. 2. Cabe destacar que a reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. Além disso, o Tribunal de origem também afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que o paciente possui diversos registros de atos infracionais, entre os anos de 2014 e 2018 - ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em abril de 2020 -, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, homicídio tentado e delitos de trânsito, o que evidencia a dedicação do paciente a atividades criminosas.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 865738 MG 2023/0396433-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

No presente caso, há clara demonstração de que o réu se encontra intimamente envolvido com atividades criminosas/infracionais, uma vez que respondeu por 03 (três) atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, nº 0005027-98.2015.8.08.0014, nº 0007926-69.2015.8.08.0014 e nº 0011433-87.2015.8.08.0030.

Além disso, verifica-se que a apreensão de balança de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas, demonstrando que não se trata de pequeno traficante, ao qual o legislador quis beneficiar com a redução de pena.

Logo, pode-se concluir que o juiz prolatou a r. sentença com maestria, não havendo qualquer motivo para ser acolhido o pleito defensivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.